Tribunal: TJDFT
Processo: 0743648-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743648-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DESPACHO A agravante-exequente não formulou pedido liminar. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora